Tribunal: TJBA
Processo: 0161324-69.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0161324-69.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRAGA JONES

APELADO: Y. R. D. S. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. NATUREZA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Tratando-se de entidade filantrópica sem fins lucrativos, embora exista presunção de necessidade para fins de assistência judiciária gratuita, tal presunção é relativa, devendo a parte demonstrar efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de suas atividades institucionais.

2.

Não demonstrada a impossibilidade econômica, é legítima a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

3.

Apelação não provida. Sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0161324-69.2009.8.05.0001, sendo apelante Santa Casa de Misericórdia da Bahia e apelados Yasmin Ramos de Souza (representado por Claudemir de Souza Silva).

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, pelos fundamentos constantes do voto da Relatora.